Tribunal: TJSP
Processo: 2247028-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. Agravante, na qualidade de representante dos motoristas de aplicativo, detém interesse jurídico para intervir no processo como assistente simples da requerida. Preenchimento dos pressupostos legais para intervenção nos autos na condição de assistente simples. Inteligência do art. 119 do CPC. RECURSO PROVIDO.